Tribunal: CARF
Processo: 13005.000501/2008-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.000501/2008-53
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-013.840 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Embargante
CTA CONTINENTAL TOBACCOS ALLIANCE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO
Existindo obscuridade, omissão, contradição ou erro material no acórdão
embargado, impõe-se seu acolhimento para sanar o vício contido na decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente dos embargos de declaração, em face da preclusão consumativa quanto à matéria
concernente à necessidade de lançamento. Na parte conhecida, também por unanimidade de
votos, em dar provimento aos embargos para sanar os vícios de omissão, sem efeitos
infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Denise Madalena Green, Aniello Miranda Aufiero Junior,
Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o acórdão no 3302-012.303,
que por unanimidade de votos rejeitou a preliminar arguida e, no mérito, negou provimento ao
recurso voluntário, nos termos da ementa abaixo
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.000501/2008-53
Fl. 1135
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.840 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.000501/2008-53

Ano-calendário: 2008
REGIME NÃO-CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO.
A base de cálculo da COFINS não-cumulativa é a receita bruta da venda de bens e
serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as demais receitas auferidas
pela pessoa jurídica, excluídas as receitas decorrentes de saídas isentas da contribuição,
sujeitas à alíquota zero e as receitas decorrentes da venda de bens do ativo imobilizado.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. TRATAMENTO
DE CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS.
No regime da não-cumulatividade, o ressarcimento/compensação de créditos não
aproveitados à época própria (créditos extemporâneos) deve ser precedida da revisão da
apuração confronto entre créditos e débitos do período a que pertencem tais créditos,
devendo eles ser pleiteados em procedimentos repetitórios referentes aos períodos
específicos a que pertencem.
A embargante sustenta que o acórdão padece do seguintes vícios:
1. Omissão sobre o exame das novas razões jurídicas consignadas no recurso voluntário,
no tema “revisão de ofício”, especialmente efeitos da homologação previstos no §2o do
artigo 74 da Lei no 9430/96, a necessidade de lançamento para reaver valores
indevidamente ressarcidos e a mudança de critério jurídico de forma retroativa;
2. Obscuridade pela distorção dos fatos que evidencia omissão e contradição ao apontar
que a controvérsia era somente sobre valores em cobrança, não levando em
consideração a necessidade de lançamento para os valores de fretes não incluídos pela
empresa;
3. Omissão, obscuridade e contradição e até inexatidão material ignorando os
argumentos colocados no recurso voluntário quanto à glosa de créditos extemporâneos,
especialmente contra a ausência de elementos essências e a falta de segregação de
valores;
4. Omissão sobre a necessidade de lançamento para acrescer os fretes à base e que o
procedimento contábil adotado está em sintonia com as diretrizes emanadas pelo CPC
no 30, bem como sobre omissão sobre as cópias do Razão juntados;
5. Obscuridade, contradição e até inexatidão material sobre o argumento de que os
efeitos de decisões judiciais e administrativas têm efeito interpartes, ignorando a
jurisprudência apresentada pela embargante e o escopo do próprio CARF de revisar os
atos administrativos;
6. Obscuridade, contradição e até inexatidão material ao considerar dispensável a
diligência e não observar as provas juntadas aos autos.
Pelo que foi exposto, os embargos foram parcialmente admitidos para sanar a
omissão relativa à necessidade de lançamento para reaver valores indevidamente ressarcidos,
incluindo os valores relacionados às receitas de fretes, bem como sobre a juntada dos
lançamentos contábeis relativos aos fretes, nos itens "1", "2" e "4".
Este é o relatório.
Voto
Fl. 1136
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.840 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.000501/2008-53

Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Os Embargos de Declaração são tempestivos e atendem aos demais requisitos de
admissibilidade, dos quais tomo conhecimento.
Conforme exposto anteriormente, o despacho de admissibilidade admitiu
parcialmente os embargos de declaração para sanar a omissão relativa à necessidade de
lançamento para reaver valores indevidamente ressarcidos, inclusive quanto às receitas de fretes,
bem como à juntada dos lançamentos contábeis relativos aos fretes. Destaca-se o trecho do
despacho que admitiu em parte as alegações da Embargante:
Omissão sobre o exame das novas razões jurídicas consignadas no recurso voluntário,
no tema “revisão de ofício”, especialmente efeitos da homologação previstos no §2o do
artigo 74 da Lei no 9430/96, a necessidade de lançamento para reaver valores
indevidamente ressarcidos e a mudança de critério jurídico de forma retroativa
De plano, verifico que as razões referentes aos efeitos da homologação previstos no §2o
do artigo 74 da Lei no 9.430/96 e a mudança de critério jurídico não são novas e foram
deduzidas na manifestação de inconformidade (e-fls. 437/441). Ambas foram afastadas
pela decisão que entendeu possível a revisão de ofício.
Já a questão relativa à necessidade de lançamento, de fato, é razão nova e não foi
abordada pelo colegiado, ainda que para não conhece-la, por preclusão. Neste ponto,
presente a omissão.
Obscuridade pela distorção dos fatos que evidencia omissão e contradição ao apontar
que a controvérsia era somente sobre valores em cobrança, não levando em
consideração a necessidade de lançamento para os valores de fretes não incluídos pela
empresa
Esta alegação está inserida na anterior e diz respeito à necessidade de lançamento dos
valores indevidamente ressarcidos. Assim, considero abrangida pela admissão da
omissão sobre a necessidade de lançamento.
(...)
Omissão sobre a necessidade de lançamento para acrescer os fretes à base e
que o procedimento contábil adotado está em sintonia com as diretrizes
emanadas pelo CPC no 30, bem como sobre omissão sobre as cópias do
Razão juntados
Em manifestação de inconformidade, a embargante alegou que os fretes são
realizados por transportadores autônomos, que o custo é suportado pelos
produtores rurais, sendo mero repasse de custo, que a embargante não tem a
prestação de serviço em seu objeto social, que não toma crédito do frete
pago ao transportador autônomo.
No recurso voluntário, a embargante reproduziu as mesmas alegações,
acrescendo a necessidade de ato formal de lançamento, além da juntada de
lançamentos contábeis das notas fiscais de fertilizantes para comprovar que
não houve contabilização de receita de fretes.
A decisão apreciou a matéria nos seguintes termos:
(...)
Fl. 1137
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.840 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.000501/2008-53

No caso, há, de fato, omissão sobre a nova alegação de necessidade de
lançamento, assim como a juntada de documentos contábeis e fiscais para
demonstrar a natureza de mero custo repassado, pois a decisão transcrita da
DRJ não abordou estes pontos, inclusive, justificando que caberia ao
contribuinte vincular os registros contábeis aos documentos fiscais, para
comprovar suas alegações.
De início, aplico a preclusão consumativa prevista no artigo 17 do Decreto
70.235/72 para a matéria concernente à necessidade de lançamento suscitada pela Embargante,
considerando que tal questão foi arguida somente em sede recursal. Portanto, deixo de conhecer
dos argumentos explicitados pela Embargante acerca da necessidade de lançamento para os
valores de fretes não incluídos pela empresa.
Quanto à ausência de análise de documentos contábeis e fiscais para demonstrar a
natureza de mero custo repassado (receita de frete incluída indevidamente na BC das
contribuições), de fato, o acórdão embargado deixou de analisar os novos documentos trazidos
pela Embargante.
Pois bem, ao analisar os argumentos explicitados pela Embargante em sua
manifestação de inconformidade e no recurso voluntário, constata-se que houve um acréscimo de
dois parágrafos no recurso voluntário que não foi analisado pela decisão embargada. Esses
parágrafos foram apresentados, em síntese apertada, para refutar o trabalho fiscal que incluiu as
receitas de frete na BC das contribuições, argumentando que, se tais receitas fossem
consideradas como composição do preço do produto, estariam fora do campo da tributação, a as
seguir:
Manifestação
de
Inconformidade
Recurso Voluntário
A manifestante revende adubos
e fertilizantes para produtores rurais e tais
insumos agrícolas são comercializados com
alíquota zero de PIS e COFINS nos termos da
Lei n° 10.925, de 23/07/2004. A empresa não
realiza os fretes os quais são executados por
transportadores
autônomos
e
o
custo
correspondente é suportado pelos produtores
rurais.
Os fretes sobreditos foram
acrescidos pelo Fisco na base de cálculo de
PIS e COFINS pela inferência de que não
devem ter redução a zero da alíquota, como
ocorre na comercialização de adubos e
fertilizantes, o que vale' dizer que considerou
os frete como receita.
Os
insumos
agrícolas
revendidos aos produtores rurais integrados da
(...)
A
recorrente
anexou
comprovantes que provam que não tem no seu
objetivo social a prestação de fretes (estatuto
social), bem como somente repassou o custo
do frete aos produtores (nota fiscal e
conhecimento).
A
recorrente
anexou
comprovantes (Ver Anexo III) que provam que
não tem no seu objetivo social a prestação de
fretes (estatuto social), bem como somente
repassou o custo do frete aos produtores (nota
fiscal e recibo pagamento de frete).
(...)
Anexa uma amostra do razão
contábil das receitas de venda de insumos, data
30/10/2007, onde consta a nota fiscal 28351.
Fl. 1138
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.840 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.000501/2008-53

manifestante são faturados como referido
acima. O produtor indica um transportador
autônomo, geralmente de sua localidade e o
valor
do
frete
varia
devido
a
localização/distância. O frete, na modalidade
CIF, é destacado na nota fiscal no campo
específico e cujo valor o produtor conhece.
Trata-se de mero repasse de custo, sem que
exista qualquer receita de frete.
Igualmente, manifestante não
tem entre seus objetivos sociais a prestação de
serviços de transporte, como comprova com
ajuntada de seu Estatuto Social.
Ademais, como mencionado, o
frete é suportado pelo adquirente (produtor
rural) o que não autoriza ao desconto crédito
tanto de PIS como COFINS. A RFB em
sintonia
a
legislação,
aliás,
orienta
o
contribuinte em seu site:
(...)
Assim, não sendo o frete ônus
incorrido pela manifestante (suportado pelo
vendedor como posto acima), não lhe cabe
descontar crédito e, por conseguinte incluí-lo
na base de cálculo do PIS e COFINS para fins
de receita. A Solução de Consulta abaixo,
chancela o entendimento:
(...)
A
manifestante
anexa
comprovantes que provam que não tem no seu
objetivo social a prestação de fretes (estatuto
social), bem como somente repassou o custo
do frete aos produtores (nota fiscal e
conhecimento).
A
manifestante
anexa
comprovantes (Ver Anexo III) que provam
que não tem no seu objetivo social a prestação
de fretes (estatuto social), bem como somente
repassou o custo do frete aos produtores (nota
fiscal e recibo pagamento de frete).
Inclui o livro registro de saídas com as notas
fiscais uma a uma. O lançamento contábil está
de forma resumida, somando as notas fiscais
n° 28328 a 28380, que totalizam R$
27.197,01.
O frete destacado na nota fiscal
compõe o valor da venda do produto, sendo
contabilizado como se produto fosse, ou seja,
na conta de receitas de vendas de insumos. A
forma do lançamento contábil é: D - Conta
Corrente de Produtores (ativo) C- Venda de
insumos de revenda (contas de Resultado
Receita de Vendas).
Fl. 1139
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.840 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.000501/2008-53

Contudo, uma cópia de NF e uma folha do livro registro de saídas, sem o devido
cotejo e explicações claras quanto à natureza das operações, torna dispensáveis as alegações da
Embargante para demonstrar que o frete compôs o preço do produto e não se trata de uma nova
receita passível de tributação. Sobre isso, a DRJ foi categórica ao afirmar que...
(...) a contribuinte não carreou aos autos qualquer comprovação contrária à conclusão da
Fiscalização. Nos termos do art. 333 do CPC, à empresa a legislação impõe o ônus de
provar o que alega em face das argumentações e provas carreadas pela autoridade fiscal,
conforme expresso nos arts. 28 e 57, inciso III, do Decreto no 7.574. de 2011.
Em regra, portanto, cumpre ao contribuinte vincular registros contábeis a documentos
fiscais, estabelecendo com clareza a natureza das operações por eles instrumentadas,
não lhe sendo lícito simplesmente alegar/impugnar, de forma genérica, contrariamente a
ato do Fisco (as NFs trazidas aos autos já haviam sido verificadas pela Fiscalização).
Quem pleiteia deve provar a existência de seu direito, contextualizando os elementos de
prova que evidenciam suas argumentações. Não tendo isso sido feito, considera-se
correto o acréscimo à base de cálculo da contribuição.
Nesse sentido, considerando que os documentos juntados pela Recorrente não se
prestam ao fim pretendido, mantém-se a decisão recorrida nos termos exarados.
Por outro lado, saindo do campo da prova, vale esclarecer que no caso das
contribuições, as verificações efetuadas pela Fiscalização tiveram como fundamento legal as
Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, que instituíram a sistemática não-cumulativa de apuração da
contribuição. Não se trata de regime cumulativo à luz da Lei no 9.718/98.
Assim, conforme disposto naquelas normas (que têm a mesma redação para
PIS/COFINS), a base de cálculo era a receita bruta da venda de bens e serviços:
Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, com a
incidência não-cumulativa, tem como fato gerador o faturamento mensal, assim
entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua
denominação ou classificação contábil.
§ 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do faturamento, conforme definido no
caput.
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas:
I - isentas ou não alcançadas pela incidência da contribuição ou sujeitas à alíquota 0
(zero);
(...)
Art. 2o Para determinação do valor da COFINS aplicar-se-á, sobre a base de cálculo
apurada conforme o disposto no art. 1o, a alíquota de 7,6% (sete inteiros e seis décimos
por cento).
(...)
Art. 5o O contribuinte da COFINS é a pessoa jurídica que auferir as receitas a que se
refere o art. 1o.
(...)
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de: I -
exportação de mercadorias para o exterior;
Fl. 1140
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.840 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.000501/2008-53

(...)
Da parte do texto legal transcrito, é possível determinar-se que as contribuições
não cumulativas seriam calculadas com base no faturamento, correspondente à receita bruta da
pessoa jurídica. Entende-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada
para as receitas. A legislação é igualmente explícita ao elencar as exclusões permitidas da base
de cálculo da contribuição, bem como as espécies de receitas não alcançadas.
Assim, é possível afirmar que o valor do frete constante das notas fiscais emitidas
pela empresa compõe sua receita bruta para efeito de tributação de PIS e COFINS. Em outras
palavras, se a empresa vendeu um produto/bem e, adicionalmente ao preço, cobrou pelo serviço
de frete, ainda que este tenha sido prestado por terceiros, essa receita compõe seu faturamento.
Ademais, se todas as receitas devem fazer parte da base de cálculo da contribuição (observadas
as exclusões legais), independentemente da classificação contábil adotada, resta sem sentido a
alegação de que receitas que não estão vinculadas à atividade fim da empresa não poderiam
sofrer a incidência da contribuição.
Especificamente em relação aos "Fretes sobre operações que envolvam Produtos
não Sujeitos aos Pagamentos das Contribuições", este relator entende que os custos de frete, por
estarem dissociados do principal, ou seja, não possuírem a mesma natureza do produto
transportado, devem ser passíveis de creditamento. Invertendo o raciocínio esposado, a receita
com frete na revenda de produto não tributado deve compor a base de cálculo das contribuições.
Com efeito, a apuração do crédito de frete não possui uma relação de
subsidiariedade com a forma de apuração do crédito do produto transportado e, tratando-se de
custo da Recorrente, ele deve ser tratado como tal e, por conseguinte, gerar crédito em sua
integralidade e ser incluído na Base de Cálculo das contribuições. Soma-se a isso o fato de que
não há qualquer previsão legal nesse diapasão, até porque não haveria qualquer sentido nisso, já
que o frete sofreu a incidência integral da contribuição e, por isso, não pode ser comparado ao
procedimento aplicável ao bem transportado.
Em resumo, seja pelo aspecto da prova, seja pela análise do direito, correta a
decisão proferida pela DRJ que manteve a inclusão do frete na Base de Cálculo das
contribuições.
Diante do exposto, conheço parcialmente dos Embargos de Declaração para sanar
os vícios de omissão, sem efeitos infringentes.
Eis o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 1141
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.840 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.000501/2008-53

Fl. 1142
DF CARF MF
Original